Tribunal: TJSP
Processo: 2071751-42.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão em acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. Falta de pronunciamento expresso sobre ponto arguido pelo agravante. Embargos conhecidos e acolhidos para, nos termos da fundamentação, integrar-se o julgado, sem modificação de seu resultado.